Tribunal: TJES
Processo: 5001950-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001950-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DHEIMISON DIAS DE LIMA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Alegação de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da custódia. Gravidade concreta da conduta. Motivação relacionada ao tráfico de entorpecentes. Risco à ordem pública. Fundamentação suficiente. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 2019, nos autos de ação penal em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão — efetivada apenas em 2025 — e condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, em conformidade com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e com o art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) saber se a ausência de contemporaneidade entre o fato investigado e a efetivação da prisão preventiva afasta a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do crime, que envolveu agressões reiteradas com socos, chutes e golpes de cabo de enxada, acompanhadas de ameaças de morte, motivadas por suspeita de subtração de valores relacionados ao tráfico de drogas.

A materialidade delitiva está amparada em laudo de exame de lesões corporais indireto, enquanto os indícios de autoria decorrem do relato da vítima e de testemunha presencial, os quais descrevem de forma detalhada a participação do paciente nas agressões.

A motivação do delito, vinculada ao comércio ilícito de entorpecentes, aliada ao elevado grau de violência empregado, revela risco concreto à ordem pública, legitimando a medida extrema como forma de prevenção de novos delitos.

A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva pode ser relativizada quando subsistem elementos atuais que evidenciem a persistência do risco social ou processual, não havendo alteração fática relevante desde a decretação da custódia, conforme reconhecido pelo juízo de origem ao manter a medida na audiência de custódia, à luz da cláusula rebus sic stantibus.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Tese: A prisão preventiva mostra-se legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo possível relativizar o requisito da contemporaneidade quando persistirem elementos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Dheimison Dias de Lima
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, em razão de decisão que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da Ação Penal nº 5033515-55.2024.8.08.0048, na qual responde pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no dia 16 de setembro de 2019.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001950-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DHEIMISON DIAS DE LIMA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Dheimison Dias de Lima
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, em razão de decisão que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da Ação Penal nº 5033515-55.2024.8.08.0048, na qual responde pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no dia 16 de setembro de 2019.

A impetração defende que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que é réu primário, não possui antecedentes criminais, não integra organização criminosa, possui residência fixa e vinha exercendo atividade laborativa lícita como diarista, conforme demonstrado no momento de sua prisão.

Alega que não há risco à ordem pública, nem elementos concretos, que demonstrem qualquer tentativa de interferência na instrução criminal, ou risco de evasão ao curso do processo.

Sustenta que o juízo a quo, ao manter a prisão, limitou-se a reproduzir o teor do artigo 312 do Código de Processo Penal e a remeter genericamente à decisão anterior, sem individualizar a situação concreta do paciente, o que violaria o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e reiterado no §2º do artigo 315 do CPP.

Afirma-se, ainda, que a segregação cautelar não observa o requisito implícito da contemporaneidade, uma vez que os fatos ocorreram em 2019, a denúncia foi oferecida em 2024 e a prisão foi efetivada apenas no final de 2025, sem que tenha havido qualquer intercorrência, que justifique a necessidade da medida extrema.

Ressalta a defesa que, durante todo esse período, o paciente permaneceu em liberdade, sem cometer novos delitos, sem ameaçar testemunhas e sem furtar-se à aplicação da lei penal, sendo, inclusive, localizado com facilidade pelas autoridades policiais.

Requer-se, ao final, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, o fez com base na gravidade concreta dos fatos, destacando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP.

Conforme consta da decisão de fl. 14 da ação penal originária, a materialidade do crime encontra respaldo no laudo de exame de lesões corporais indireto, e os indícios de autoria se extraem, em especial, do depoimento da própria vítima, Edna de Souza, que afirmou de forma detalhada ter sido agredida pelo paciente, seu sobrinho, e por um adolescente, após ser acusada de subtrair R$ 80,00 de um ponto de tráfico de drogas.

Segundo relatado, a vítima teria negado o furto, momento em que os dois autores passaram a desferir contra ela diversos socos, chutes e golpes de cabo de enxada, proferindo ameaças de morte caso não confessasse a subtração.

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento de Vinícius, primo da vítima, que afirmou ter presenciado as agressões ao chegar ao local, conseguindo cessar a conduta delitiva com sua intervenção.

A motivação do crime, relacionada à suposta atuação do paciente no comércio ilícito de entorpecentes, somada ao grau de violência empregado nas agressões, revela, ao menos em exame preliminar, periculosidade concreta e elevada reprovabilidade da conduta, justificando a excepcionalidade da prisão cautelar como instrumento de preservação da ordem pública.

Embora se reconheça a importância da análise da contemporaneidade, como requisito implícito da custódia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que esse requisito pode ser relativizado, quando presentes elementos atuais que revelem persistência dos riscos que justificaram a decretação da prisão.

Nesse sentido, a própria decisão de manutenção da custódia, proferida na audiência de custódia em 04/02/2026, destacou que não houve alteração do contexto fático-jurídico, que fundamentou a medida cautelar, aplicando corretamente a cláusula rebus sic stantibus, ao reconhecer que o cenário de risco processual e social persistia.

Ademais, eventual ausência de fundamentação idônea, ou desproporcionalidade da medida exige análise mais aprofundada do conjunto probatório, o que não se coaduna com a cognição sumária inerente à apreciação do pedido liminar.

O deferimento da medida excepcional de urgência pressupõe prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade ou do constrangimento, o que não se verifica, neste momento, de forma clara e objetiva.

Não se desconhece que o paciente foi localizado em seu ambiente de trabalho e que não há notícia de reiteração delitiva, ou descumprimento de determinações judiciais no período anterior à prisão.

Tais aspectos, embora relevantes, não afastam, por si sós, os fundamentos concretos adotados pelo juízo de origem, os quais indicam, neste juízo preliminar, a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade real do crime e da suposta motivação relacionada ao tráfico de entorpecentes, cuja repressão justifica a adoção de medidas mais severas em determinados contextos.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.